Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717790-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HARLEY SOUZA SARDINHA AGRAVADO: FL BAR E RESTAURANTE LTDA, UNIVERSIDADE AGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HARLEY SOUZA SARDINHA contra a decisão ID origem 193814545, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de FL BAR E RESTAURANTE LTDA. e UNIVERSIDADE ÁGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas devidas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais, o agravante alega ser servidor público e receber uma renda líquida de aproximadamente R$ 8.045,88 (oito mil e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Informa que os documentos apresentados na origem revelam que os seus gastos mensais perfazem o montante de R$ 7.863,15 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), o que comprova que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do processo e manter a sua subsistência e a de sua família. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, CPC). Determinei a intimação do agravante para que juntasse contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, bem como de documentos que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito. Em resposta, o agravante peticionou reiterando os valores de rendimento líquido e de despesas mensais já indicados nas razões deste recurso, tendo juntado extrato bancário atual em conta de sua titularidade perante o BRB, faturas recentes de cartão de crédito e a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Por entender que o agravante não comprovou fazer jus à benesse, pois os seus proventos líquidos são superiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), indeferi o pedido de gratuidade da justiça recursal e determinei a sua intimação para que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado, o agravante não se manifestou no prazo fixado (certidão ID 59697657). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do– CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator